Tribunal: TJDFT
Processo: 0740594-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL PACELLI RODRIGUES DA SILVA em face da decisão interlocutória (id 109249844 dos autos originários) que, em sede de ação de cumprimento de sentença movida por BARBARA DE ANDRADE CUNHA E TONI determinou a penhora do valor mensal de 5% (cinco por cento) de seus rendimentos brutos. Em suas razões (ID 31601475), o agravante sustenta, em suma, que, a decisão deve ser modificada, por se tratar de penhora sobre os vencimentos lhe retiraria o mínimo existencial, uma vez que seus rendimentos já se encontrariam destinados ao pagamento de diversas despesas já demonstradas aos autos. Entende que a execução deveria ser realizada pelo meio menos gravoso, sendo que a penhora de parte da remuneração comprometeria seu sustento e de sua família. O agravante colaciona jurisprudência que entende abonar a sua tese e, ao final, pugna pelo efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade das verbas alimentares. Preparo ao ID 31601476. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC/15), o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. Com efeito, sempre prevaleceu na jurisprudência o entendimento de que, por se tratar de norma de ordem pública, diretamente relacionada à garantia do mínimo existencial, expressão máxima do postulado da dignidade da pessoa humana, direito fundamental, portanto, a impenhorabilidade do salário é absoluta, salvo as exceções legais, que, como tais, interpretam-se restritivamente. Todavia, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Dessa forma, alinhando-me à orientação do Superior Tribunal de Justiça, altero meu anterior posicionamento no sentido de, para garantia da efetividade da tutela jurisdicional, entender possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade. Da análise dos autos vejo que a penhora no percentual de 20% da remuneração do agravante protege a dignidade do devedor, mantém o mínimo existencial e um padrão digno de vida. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora